Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-71.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017472-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA ERQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERIORAÇÃO DURANTE A CUSTÓDIA DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e FABIANO DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. A seguradora foi condenada ao pagamento do valor de veículo apreendido e deteriorado, segundo Tabela FIPE, e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também autorizou a compensação de valores entre as partes e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A MAPFRE apelou para afastar as condenações ou minorar os valores, enquanto o autor alegou nulidade por julgamento extra petita e pleiteou a fixação dos honorários com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
ao autorizar a compensação de valores não requerida expressamente; (
ii
) apurar a responsabilidade da seguradora pela deterioração do veículo apreendido e os consequentes danos materiais e morais; (
iii
) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios diante de sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura julgamento
extra petita
a autorização judicial para compensação de valores entre as partes, quando há reciprocidade de créditos e a medida é
amparada pelo art. 368 do Código Civil, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

Restou comprovado nos autos, por meio de autos oficiais e registros fotográficos, que o veículo do autor, sob guarda da ré por mais de quatro anos, foi restituído em estado de completa deterioração, configurando culpa da seguradora pela omissão no dever de conservação, conforme previsto no art. 627 do Código Civil.

A tese defensiva de que o autor teria recusado a restituição do bem não encontra respaldo nas provas dos autos e, mesmo que fosse verdadeira, não afastaria o dever da seguradora de manter a integridade do bem sob sua custódia.

O dano moral restou configurado diante da privação prolongada do uso de bem de valor significativo, somada à sua deterioração total, com impacto direto na esfera pessoal do autor, justificando o arbitramento da indenização no valor de R$ 5.000,00.

Não assiste razão à seguradora ao pleitear a entrega do veículo inutilizado, pois sua condição de
inservibilidade
decorre de sua própria negligência na guarda do bem.

Quanto aos honorários advocatícios, sendo a condenação ilíquida e sujeita à posterior liquidação, deve-se adotar como base de cálculo o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando a sentença reconhece de ofício a compensação de créditos recíprocos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A instituição financeira responde pelos danos causados ao bem apreendido e sob sua guarda, se demonstrada a deterioração por ausência de zelo ou conservação.

A privação prolongada de bem de uso pessoal e sua posterior restituição em estado inservível configuram dano moral indenizável.

Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 368 e 627; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000210942579001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.06.2021; TJ-SP, AC nº 1021823-75.2021.8.26.0196, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 29.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1017472-71.2024.8.11.0002

Apelante
(
s
)
:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e FABIANO DA SILVA

A
pelado (s):
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A. e FABIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
interposto
s

por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
ação de
obrigação de fazer c/c perdas e danos e indenização por dano
moral, movida por
FABIANO DA SILVA

em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou
parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar a ré a pagar ao autor o preço de outro veículo de iguais características ao apreendido (ano/modelo), com parâmetro na Tabela FIPE à data no acórdão que determinou a restituição do bem ao autor (26/08/2021), com correção monetária desde a data do acórdão e juros de mora a partir da citação;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora contados do evento danoso;

c) autorizar a compensação dos valores entre as partes, extinguindo-se as obrigações até o limite compensável, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença;

d) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (Id.
270963884
): A requerida interpôs recurso de apelação visando reformar a sentença, alegando, em síntese a inexistência de comprovação dos danos materiais pelo autor, a recusa do autor em receber o veículo por diversas vezes, contribuindo para a deterioração, a inexistência de danos morais e materiais, ato ilícito ou culpa, bem como para questionar o valor
arbitrado a título de danos morais e alegar que o autor deve entregar o veículo à requerida, caso mantida a indenização pelo valor do
bem.

Apelação de FABIANO DA SILVA (Id.
270963887
): O autor interpôs recurso de apelação
em que suscitou preliminar de nulidade da sentença, por
julgamento
extra petita
na parte que autorizou a compensação de valores
e, no mérito, q
uestiona a fixação dos honorários
advocatícios em percentual sobre a condenação.

Contrarrazões de FABIANO DA SILVA (Id
.
270963890)
e de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (Id.
273771886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
EXTRA PETITA
)

Eminen
tes pares:

O autor interpôs recurso de apelação em que suscitou preliminar de nulidade
da sentença, por julgamento
extra petita
na parte que autorizou a compensação de valores.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, dispõe que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza
extra petita
(fora do pedido) ou
ultra petita
(além do pedido). Assim, para que a nulidade seja reconhecida, é necessário verificar se a autora requereu expressamente a restituição dos valores pa
gos ou se a sentença inovou indevidamente na condenação.

A compensação foi determinada com fundamento no art. 368 do Código Civil, que a admite quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No caso, verificou-se que o autor é credor do crédito constituído pela condenação e a ré é credora do contrato de financiamento firmado com o autor para aquisição do veículo.

Assim, não há ofensa aos limites da lide, mas mera aplicação da legislação vigente para solver a causa de maneira integral, atendendo ao princípio da economia processual, máxime porque não pode o magistrado se furtar de reconhecer os fatos e aplicar o direito objetivo, ainda que não ventilado pela parte.

Portanto, não se verifica a ocorrência de
julgamento
extra petita
, já que a
decisão decorre da aplicação da lei.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

T
rata
-se
de ação de obrigação de fazer c/c pedido alternativo de perdas e danos e indenização por dano moral ajuizada por FABIANO DA SILVA em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em que o autor alega
que seu veículo Ford Ecosport XLT, apreendido em 22/02/2019 por ordem judicial em ação de busca e apreensão promovida pela ré, foi restituído em 18/01/2024 em estado completamente deteriorado, sem condições de uso ou conserto,
em razão de
a ré não
ter
tom
ado
as medidas adequadas para a conservação do bem.

A controvérsia está em saber se a instituição financeira ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes da deterioração do veículo do autor durante o período em que esteve sob sua guarda, bem como na fixação dos valores de eventuais reparações.

Passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, a respeito da alegação de MAPFRE de ausência de comprovação dos danos materiais, s
em razão a apelante.

Do exame, extrai-se que a
s provas carreadas aos autos, notadamente o auto de busca e apreensão (I
d.

270963857
) e o auto de restituição (I
d.

270961989
), além das fotografias anexadas, demonstram de forma cabal o avançado estado de deterioração em que se encontrava o veículo quando restituído ao autor após mais de 4 anos sob a guarda da instituição financeira.

O próprio preposto da apelante, ao realizar a restituição, constatou e certificou as péssimas condições do bem, que se encontrava totalmente deteriorado, sem condições de uso ou mesmo de ser consertado.

A propósito:

Assim, restou devidamente comprovado o dano material consistente na completa desvalorização e inutilização do veículo do autor por culpa da apelante.

Por outro lado, quanto à a
legação de recusa do autor em receber o veículo por diversas vezes
, percebe-se que
não encontra amparo probatório nos autos.

Isso porque a
ré não juntou qualquer documento capaz de comprovar as supostas recusas do autor em receber o bem
, a
o
contrário, os elementos de prova indicam que o autor sempre buscou a restituição de seu veículo.

Ademais,
mesmo eventual
recusa não teria o condão de eximir a apelante de seu dever legal de conservar e guardar adequadamente o bem sob sua custódia, motivo pelo qual tal argumento não pode prosperar.

No que toca à alegada i
nexistência de danos morais, materiais, ato ilícito ou culpa
, ficou claro que, c
onforme já exposto, as provas dos autos comprovam de forma robusta a ocorrência de danos materiais consistentes na completa deterioração e desvalorização do veículo do autor enquanto sob a guarda da apelante.

Quanto aos danos morais, o longo período em que o autor ficou privado do uso de seu veículo, bem de significativo valor econômico e utilitário, certamente lhe causou elevados transtornos, angústias e dissabores que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação pelos danos morais está adequado e em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte
em casos similares, levando em consideração o longo período de privação do bem, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao ato ilícito, é patente a conduta omissiva culposa da instituição financeira ao não tomar as medidas adequadas para a correta conservação e guarda do bem enquanto esteve em seu poder, violando o dever legal de custódia previsto no art. 627 do Código Civil.

Além disso, a seguradora alega que é
dever do autor entregar
-lhe
o veículo deteriorado
.

Entendo que d
escabe tal pedido, visto que a completa inutilização do bem decorreu da culpa exclusiva da própria instituição financeira apelante. Ademais, o autor já se viu privado do uso do veículo por mais de 4 anos, sendo desproporcional impor-lhe a obrigação de conservar o restante inservível do bem deteriorado.

Por fim, consta do apelo de
FABIANO
que os
honorários advocatícios
não poderiam ser fixados em
percentual sobre a condenação
.

Entendo que, no ponto,
assiste razão ao recorrente.

Isso porque nos casos de condenação ilíquida, como é a hipótese dos autos, em que haverá posterior liquidação de sentença, o correto é fixar os honorários em percentual sobre o valor atribuído à causa, e não sobre o valor da condenação ainda não quantificado.

Portanto, merece provimento
o
recurso neste ponto específico, a fim de reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros legais.

A matéria é regida pelo §2º do art. 85 do CPC, que determina a fixação em percentual sobre o valor da causa:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - PARTE REQUERIDA QUE DECAIU INTEGRALMENTE DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS - HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA. Quando o juiz decide além do que lhe foi pedido (ultra petita), há violação ao princípio da congruência, que é uma consequência do direito ao contraditório e ao devido processo legal. Havendo decaimento integral de uma das partes, essa deve suportar o pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais. Diante de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro de fixação o valor atualizado da causa, a teor do que preceitua o
art.
85, § 2º, in fine, do CPC/2015
”
(TJ-MG - AC: 10000210942579001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)
.

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. PROCESSUAL CIVIL – INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS – Sentença de procedência para declarar a ilegalidade da taxa de custo efetivo total mensal no que excede 2,08%, com devolução simples dos valores cobrados a maior. Pretensão da apelante de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos
morais.
NÃO CONHECIMENTO: Não pode a apelante trazer questão não suscitada em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou os honorários em 10% do valor da condenação – Pretensão da autora apelante de majoração para 20% sobre o valor dado à causa. ADMISSIBILIDADE: Sentença
ilíquida.
De acordo com o art. 85, § 2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do
CPC.
Sentença reformada neste aspecto.
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
”
(TJ-SP - AC: 10218237520218260196 SP 1021823-75.2021 .8.26.0196, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 29/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de MAPFRE e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FABIANO, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025